Tribunal: TJDFT
Processo: 0735196-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735196-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA EIRELI – ME e outro., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0701752-64.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, nos seguintes termos (ID 753087070): I. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente da decisão proferida nos autos do AgI no0730633-10.2025.8.07.0000, a qual indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id.244577462). II. Indefiro o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que a aludida base de dados tem como finalidade servir como fonte de informação pessoal sobre os registros formais na CLT e de informação estatística sobre o mercado de trabalho no país, não se prestando ao atendimento de ordens judiciais para a localização de patrimônio expropriável em processos de execução. Assim, seu uso para esse fim específico constituiria desvirtuamento de sua finalidade estatal. Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o eventual resultado da pesquisa ao CAGED apenas informaria a existência de vínculo empregatício registrado em nome do executado, fonte de renda a priori protegida pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Retornem os autos ao prazo suspensivo. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), no âmbito de ação de execução de título executivo extrajudicial; 2) o valor atualizado da dívida é de R$ 164.285,31 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos); 3) após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, a consulta ao CAGED seria uma medida legítima para identificar vínculos empregatícios dos executados; 3) o Juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de sua suposta inutilidade; 4) Embora a regra geral seja a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, admite-se sua relativização, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, inclusive em execuções de crédito não alimentar; 5) O objetivo é permitir, por meio dessas informações, uma análise concreta da situação dos executados, viabilizando a adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito, com uso proativo das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário; 6) compete também ao Magistrado viabilizar os meios disponíveis para localização e constrição patrimonial, conferindo maior efetividade e celeridade à execução; 7) observado o princípio da razoabilidade, como no caso em tela, não há óbice legal à medida requerida, que contribui para o êxito da execução; 8) os pedidos formulados pelo agravante vêm sendo indeferidos de forma reiterada e sem justificativa razoável; 9) é legítimo o interesse da parte agravante em obter informações sobre bens penhoráveis em nome do executado, sendo dever da Justiça assegurar os meios necessários ao exercício do direito de ação; 10) o pedido formulado é imprescindível para localizar bens e conhecer a atual situação financeira do devedor; 11) tem adotado todas as diligências possíveis para satisfação da dívida; 12) o Agravado permanece inerte, descumprindo sua obrigação e ignorando o princípio da cooperação, mesmo ciente das movimentações processuais; 13) ao atuar de forma diligente e realizar pesquisas patrimoniais, seja por meios próprios ou com auxílio do Judiciário, exerce seu direito de forma legítima; 14) diante da dificuldade na localização de bens e do esgotamento das medidas disponíveis, impõe-se a adoção das providências requeridas, com base no princípio da cooperação, como forma de viabilizar a satisfação do crédito; 15) a medida pleiteada encontra respaldo no art. 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação, impondo aos sujeitos processuais, inclusive ao Judiciário, o dever de auxílio para superação de obstáculos ao exercício de direitos; 16) o pleito formulado pelo agravante representa medida legítima de moralização das execuções, alinhada ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à tramitação célere e eficaz dos processos. O Agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja deferida, de imediato, expedição de ofício ao CAGED alegando que a probabilidade do direito está evidenciada pela regular tramitação do cumprimento de sentença e pela ausência de satisfação do crédito, além da existência de jurisprudência favorável à consulta ao sistema CAGED. Afirma que o perigo de dano é concreto, pois o indeferimento da medida poderá resultar no arquivamento provisório dos autos, com risco iminente de prescrição intercorrente, comprometendo a efetividade da execução. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190, com domicílio profissional no Ed. Financial Corporate Center, 3o Andar, Quadra 2, SCN, BL A, Asa Norte, CEP 70.712-900, Brasília/DF. É o relatório. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 75695121). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da jurisprudência favorável à expedição de ofício ao CAGED, após esgotamento das diligências patrimoniais e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de arquivamento do feito e da prescrição intercorrente, o que inviabilizaria a satisfação do crédito. No presente caso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 11:38:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador